Tribunal: STF
Processo: RHC 270453
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1040085/SP. (eDOC 51)
Contra o acórdão proferido em habeas corpus, foi interposto recurso extraordinário, não admitido, por manifesta inadmissibilidade.  (eDOC 72)
Da decisão de negativa de seguimento do recurso, foi interposto o presente recurso ordinário. (eDOC 76)

Decido.

O presente recurso não merece ser conhecido.
Primeiro porque, da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, cabe, tecnicamente, agravo em recurso extraordinário.
Segundo porque não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus desfavorável à defesa, mas recurso ordinário.
Terceiro porque recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de qualquer recurso, de modo que o presente ordinário é manifestamente inadmissível. Cito precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 

O acórdão recorrido foi publicado em 2/12/2025, com início do prazo recursal em 3/12/2025 e término em 8/12/2025. Contudo, a petição de recurso ordinário foi protocolada apenas em 28/2/2026, quase três meses após o encerramento do prazo legal. (eDOCs 55 e 77)
Não bastasse, o presente reitera questão contida no HC 266.129. 
Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente